Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708121-85.2020.8.07.0007 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. AVALISTA. DESCONTO DE VALORES EM CONTA. INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS. NATUREZA NÃO ALIMENTAR. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ANTIJURÍDICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos na conta corrente do autor incidentes sobre os valores originados da conta salário, e sobre os decorrentes da transferência integral da aposentadoria, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Estando presentes de forma clara e adequada as informações sobre os procedimentos adotados em caso de inadimplemento e tendo o avalista firmado o contrato de forma livre e consciente, não há se falar em abusividade. 3. Tratando-se os descontos efetivados na conta corrente do avalista de valores decorrentes da venda de imóvel, não ostentando natureza alimentar, não há se falar em intangibilidade para o adimplemento do débito. 4. A repetição tem lugar quando o consumidor é compelido a quitar valor indevido. Não sendo este o caso, não pode prosperar a pretensão. 5. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, em especial a conduta antijurídica, não há se falar em indenização por danos morais. 6. De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço, de modo que, sendo inestimável o proveito econômico obtido, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o §8 do referido dispositivo legal. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade não respeita as balizas legais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024